Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-49.2018.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000016-49.2018.8.11.0025
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERLEY DA SILVA DUTRA - CPF: 383.443.781-68 (JUIZO RECORRENTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), WANDERLEY DA SILVA DUTRA - CPF: 383.443.781-68 (RECORRIDO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
- SENTENÇA QUE
CONDENOU O INSS A CONCEDER AO AUTOR O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COM FULCRO NO ART. 42 DA LEI N. 8.213/91
- COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF -
SENTENÇA ILÍQUIDA
-
SENTENÇA RATIFICADA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína-MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-doença c/c Posterior Conversão em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1000016-49.2018.8.11.0025 julgou procedente o pedido com resolução do mérito (art. 487, I, CPC) e condenou o INSS a conceder ao autor Wanderley da Silva Dutra o benefício de aposentadoria por invalidez, com fulcro no art. 42 da Lei n. 8.213/91, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício (art. 44 da Lei n. 8.213/91), fixando a data do início do benefício na data da perícia médica judicial (22/06/2017), devendo ser subtraídos os valores eventualmente já pagos (art. 44 da Lei n. 8.213/91) (id. nº 149393240, págs. 01/06).

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela manutenção da sentença (id. 150172158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária da Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína-MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-doença c/c Posterior Conversão em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1000016-49.2018.8.11.0025 julgou procedente o pedido com resolução do mérito (art. 487, I, CPC) e condenou o INSS a conceder ao autor Wanderley da Silva Dutra o benefício de aposentadoria por invalidez, com fulcro no art. 42 da Lei n. 8.213/91, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício (art. 44 da Lei n. 8.213/91), fixando a data do início do benefício na data da perícia médica judicial (22/06/2017), devendo ser subtraídos os valores eventualmente já pagos (art. 44 da Lei n. 8.213/91) (id. nº 149393240, págs. 01/06).

A pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente, em data de 11/07/2022 (id. 149393240). Colhe-se da parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC) e condeno o INSS a conceder ao autor
WANDERLEY DA SILVA DUTRA
o benefício de aposentadoria por invalidez, com fulcro no art. 42 da Lei n. 8.213/91, no valor de 100% do salário-de-benefício (art. 44 da Lei n. 8.213/91), com DIB na data da perícia médica judicial (
22/06/2017
- Id 11331291, p. 34), devendo ser subtraídos os valores eventualmente já pagos.

Outrossim, tendo em vista a existência de verossimilhança da alegação, conforme declarado em sentença, somado a dano irreparável ou de difícil reparação, considerando incapacidade da parte requerente, bem como porque se trata de verba de caráter alimentar,
concedo a antecipação de tutela em sentença
, para que eventual recurso seja recebido somente no efeito devolutivo.

Oficie-se
a Agência da Previdência Social de Atendimento das Demandas Judiciais - APSADJ de Cuiabá, através do sistema JUSCONVÊNIO, para implantação do benefício.

A correção monetária deve incidir desde a data de vencimento de cada prestação e os juros de mora a partir da citação, momento da constituição da parte requerida em mora.

Com relação aos índices de atualização monetária, deve ser observado o julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº. 870.947, de modo que antes da Lei nº. 11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC.

Quanto aos juros de mora, antes da vigência da Lei nº. 11.960/2009, devem ser de 1% ao mês, sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei nº. 11.960/2009, devem ser aplicados os juros da poupança (art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº.11.960/2009).

Condeno a parte requerida aos honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações vencidas até a prolação da sentença (súmula nº 111 do STJ), considerando que se trata de causa repetitiva e de extrema simplicidade, consoante Súmula 178 do STJ.

Deixo de condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que se aplica ao caso por força da Lei 9.289/96.

Sentença sujeita ao reexame necessário (EREsp 934642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 30.06.2009) e súmula 490 do STJ.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se
”.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial, o qual concluiu que a incapacidade do autor para o trabalho é total e temporária, conforme transcrevo a seguir id.
149393211 - Pág. 35
:

“Ao responder aos quesitos 05, “a”, “b” e “c” e 06 a perita afirmou que: A incapacidade é permanente. A incapacidade é total. O autor não está apto para realizar sua atividade laborativa. O autor se encontra incapacitado desde 2014.

E concluiu: “(...) Laudo

do ortopedista evidenciando que o autor possui sequela de trauma em ombro esquerdo com limitação funcional, com incapacidade definitiva para atividade que necessitem esforços, pegar pesos com membro esquerdo elevado. Paciente com quadro álgico e limitação funcional de coluna lombar incapacitando para atividades que necessitem de esforços físico se pegar peso. (...)”

Ademais, observa-se que o magistrado
a quo
, consignou ainda que
,
“embora a perita tenha afirmado a existência de incapacidade permanente, deve ser considerado no caso em apreço que o autor conta com 55 anos de idade, sendo que a última atividade exercida foi de pescador. Assim, a última profissão até então exercida, as limitações provocadas pela doença e o grau de instrução do autor (informou que estudou até o 1º ano do ensino médio – Id 11331291, p. 34) forçam a conclusão de que o autor dificilmente conseguirá desempenhar nova função.”
(id. 149393240 - Pág. 4)

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao determinar a concessão do benefício e não merece reparo a sentença.

Verifico ainda que no que tange a
os consectários legais
, o juízo
a quo
pontuou
que devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE, qual definiu ser inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,

na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, assim agiu com acerto o magistrado singular.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023